Tribunal: TJES
Processo: 5005690-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005690-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINES ANCHESQUI BOBBIO e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE VERANEIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais, formulados em razão dos impactos do rompimento da Barragem de Fundão.

2.Os autores, proprietários de imóvel de veraneio em Urussuquara/ES, alegam que a degradação ambiental frustrou a atividade de locação do bem, gerando prejuízos indenizáveis. A sentença de improcedência fundamentou-se na fragilidade do conjunto probatório para demonstrar a alegada atividade econômica e os danos dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado pelos autores é suficiente para comprovar (i) o efetivo exercício de atividade econômica de locação de imóvel para temporada, (ii) a ocorrência de lucros cessantes e a desvalorização do bem, e (iii) a configuração de dano moral indenizável em favor de proprietários não residentes na área atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime de responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exime a parte autora de comprovar o dano e o nexo de causalidade com o evento, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. As provas documentais, consistentes em declarações unilaterais e extemporâneas, e a prova testemunhal mostraram-se frágeis e insuficientes para demonstrar a exploração econômica contínua e regular do imóvel. A ausência de comprovação da renda pretérita afasta a pretensão de lucros cessantes, que não podem ser hipotéticos ou presumidos.

6. O dano moral, para proprietários de imóvel de veraneio que não residem na localidade atingida, não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a demonstração de ofensa concreta à dignidade que extrapole o mero dissabor, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva decorrente de dano ambiental não prescinde da comprovação, pela parte autora, do dano efetivamente sofrido e do nexo de causalidade. 2. A ausência de provas robustas sobre a exploração econômica de imóvel de veraneio impede a condenação em lucros cessantes, que não se fundamentam em mera expectativa. 3. O dano moral para proprietários não residentes na área atingida por desastre ambiental não é presumido, devendo ser demonstrada a lesão a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 402; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 5001801-39.2021.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINES ANCHESQUI BOBBIO, MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO e MACIEL ANCHESQUI
contra r. sentença de id. 14534477 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de UNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar a atividade de locação e os danos decorrentes, considerando a prova documental frágil e insuficiente.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem a ocorrência de
error in judicando
, sustentando que as provas dos autos, incluindo documentos e testemunhos, são suficientes para comprovar suas alegações. Argumentam que o impacto do desastre sobre o turismo local é fato notório e que o dano moral, em casos como este, é presumido (
in re ipsa
). Pugnam pela reforma integral da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005690-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINES ANCHESQUI BOBBIO, MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO, MACIEL ANCHESQUI

APELADO: FUNDACAO RENOVA, VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINES ANCHESQUI BOBBIO, MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO e MACIEL ANCHESQUI
contra r. sentença de id. 14534477 que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de UNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar a atividade de locação e os danos decorrentes, considerando a prova documental frágil e insuficiente.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem a ocorrência de
error in judicando
, sustentando que as provas dos autos, incluindo documentos e testemunhos, são suficientes para comprovar suas alegações. Argumentam que o impacto do desastre sobre o turismo local é fato notório e que o dano moral, em casos como este, é presumido (
in re ipsa
). Pugnam pela reforma integral da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito dos autores/apelantes, especificamente (i) a exploração econômica de um imóvel para locação de temporada, (ii) a ocorrência de danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e (iii) a configuração de dano moral indenizável em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão.

Pois bem.

Sabe-se que, conforme a regra de distribuição do ônus probatório, estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, o fato gerador da pretensão indenizatória é a suposta atividade econômica de locação de um imóvel em Urussuquara, que teria sido frustrada pelo desastre ambiental. Contudo, a análise detida dos autos revela a extrema precariedade das provas produzidas pelos apelantes para sustentar tal alegação.

A comprovação da propriedade ou posse do imóvel, feita pelo "Compromisso de Compra e Venda" e por contas de energia, é incontroversa, mas, por si só, não demonstra a sua destinação para fins de locação habitual.

Observa-se que o principal elemento de prova apresentado consiste em duas declarações, ambas assinadas pela mesma pessoa e datadas de 20 de maio de 2023, que atestam a locação do imóvel nos meses de janeiro de 2013 e janeiro de 2014. Tais documentos, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, são frágeis, pois produzidos de forma unilateral, extemporânea e com o nítido propósito de instruir a presente ação, carecendo de força probante para demonstrar uma atividade econômica contínua e regular ao longo dos anos que antecederam o desastre.

Nessa toada, os apelantes não trouxeram aos autos quaisquer outros documentos que pudessem corroborar a alegação, tais como contratos de aluguel, comprovantes de depósito dos valores supostamente recebidos, anúncios do imóvel em plataformas especializadas, ou mesmo declarações de imposto de renda que indicassem essa fonte de renda. A informação prestada no cadastro da Fundação Renova, de que a família auferia renda com aluguel, também constitui declaração unilateral da própria parte interessada, sem valor probatório autônomo.

A prova testemunhal colhida em audiência mostrou-se igualmente inconclusiva para os fins pretendidos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

(...) III. Conquanto a responsabilidade seja objetiva, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do dano e do respectivo nexo causal . IV.
Na hipótese, a parte demandante não comprovou o dano sofrido em razão do desastre ambiental, haja vista a ausência de demonstração de queda do faturamento decorrente das supostas locações imobiliárias, face a ausência de prova documental da destinação locatícia dos imóveis, circunstância que afasta a pretensão indenizatória
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001801-39.2021.8.08 .0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

(...) 2) Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda
escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental e que teve a sua subsistência prejudicada por ele, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso
. 3) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que
a responsabilidade por dano ambiental exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ainda que presumível o impacto ambiental
. 4)
A autora não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício da pesca comercial, tais como registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização ou declaração de associação de pescadores.
Apenas relatos orais foram coligidos, sendo insuficientes para comprovar as alegações. 5) O depoimento pessoal da autora e a narrativa do informante revelam que sua pesca era predominantemente realizada em lagoas, e não em áreas diretamente impactadas pelo desastre de Mariana, afastando a presunção de prejuízo decorrente do evento. 6)
A ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização.
7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035593120238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

(...) III . RAZÕES DE DECIDIR O regime de responsabilidade civil objetiva, aplicável à hipótese em razão da atividade de risco da Apelada, exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da comprovação do dano, o que não foi atendido nos autos.
O Apelante não apresenta provas concretas do exercício de atividade de pesca ou da locação da embarcação, como registros formais, notas fiscais ou comprovantes de renda, limitando-se a declarações unilaterais e documentos particulares, que não têm eficácia probatória absoluta perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015
. A propriedade da embarcação não foi suficientemente comprovada, pois o registro apresentado está em nome de terceiro e expirado. Adicionalmente, o documento de transferência de propriedade é irregular, não possuindo reconhecimento de firma, o que compromete sua validade para fins de comprovação. Lucros cessantes não podem ser presumidos ou fundados em hipóteses futuras, sendo indispensável prova cabal do prejuízo econômico sofrido. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034455320168080006, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Diante da não comprovação da atividade econômica que teria sido interrompida, a pretensão de recebimento de lucros cessantes não pode prosperar. O dano material, nessa modalidade, não pode ser hipotético ou presumido; exige a demonstração de uma probabilidade objetiva e concreta de ganho, baseada no que a vítima “razoavelmente deixou de lucrar” (art. 402, CC). Sem a prova da renda pretérita, qualquer valor arbitrado seria mera especulação.

Pela mesma razão, o pedido de indenização por danos emergentes, consubstanciado na desvalorização do imóvel, também deve ser rechaçado, pois os apelantes não produziram nenhuma prova técnica, como laudos de avaliação ou perícia, que atestasse a efetiva perda de valor do bem, ônus que lhes incumbia.

Por fim, quanto ao dano moral, embora o desastre ambiental de Mariana/MG seja um evento de repercussão gravíssima, por se tratarem os apelantes de proprietários de imóvel de veraneio não residentes na área atingida, ele não é presumido.

No caso, é incontroverso que os apelantes residem no município de Sooretama/ES, utilizando o imóvel em Urussuquara para fins de lazer e, supostamente, para complementação de renda. Não há nos autos demonstração de que a impossibilidade de fruição ou locação do imóvel tenha provocado uma ofensa concreta à sua dignidade, um abalo psíquico extraordinário ou a frustração de um projeto de vida que extrapolasse o mero dissabor e a natural contrariedade decorrentes do evento.

Assim, não tendo os apelantes se desincumbido de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)